Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714314-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO EMBARGADO: FRANCISCO CANINDE DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO em face de FRANCISCO CANINDE DIAS sob a alegação de existência de erro material em acórdão. A Embargante alega que, na origem, tratou-se de ação de antecipação de provas cujo pedido inicial foi julgado improcedente e que deu ensejo a apelo interposto pelo ora Embargado. Aduz que o acórdão proferido não diz respeito à demanda, na medida em que trata de partes diversas e de tema distinto. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com o saneamento do erro apontado e devolução do prazo recursal. Embora intimado, o Embargado não ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Assiste razão ao Embargante quanto à presença de erro material. De fato, trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO CANINDÉ DIAS, em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, nos autos de Ação de Antecipação de Provas. Em sua peça recursal, o Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que a parte Apelada seja compelida a apresentar livros fiscais e para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No acórdão, no entanto, cuidou-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por TANIA APARECIDA CUNHA ALBERNAZ em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A., demanda sem qualquer relação com o presente processo. Reconheço, portanto, que houve equívoco no julgamento, visto que tanto o relatório, quanto o voto condutor e a decisão proclamada não guardam pertinência com a matéria debatida nos presentes autos. Portanto, os Embargos Declaratórios merecem acolhimento, para ser corrigido o erro material, com efeitos modificativos, no sentido de ser declarado nulo o acórdão de ID 51483748, e a fim de ser determinado que o recurso de apelação seja levado a novo julgamento. Pelo exposto, com amparo nos artigos 1.022 e 932, inc. V, do CPC, DOU PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para novo julgamento. Brasília, 31 de outubro de 2023 18:58:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador